Tribunal: TJMT
Processo: 1046550-61.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046550-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que acolheu pedido formulado em ação ordinária ajuizada por empresa de telecomunicações para declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento incidente sobre Estações Rádio-Base (ERBs), determinar a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores, anular os lançamentos fiscais e reconhecer a inexistência da relação jurídico-tributária.

2. O Município sustenta que a taxa decorre do poder de polícia urbanística e está amparada em legislação local. A empresa apelada invoca o Tema 919 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança, por município, de taxa de licença para funcionamento de estações rádio-base de telefonia móvel, à luz da competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência para legislar e fiscalizar telecomunicações é privativa da União, conforme os arts. 21, XI, e 22, IV, da CF/1988.

5. A taxa cobrada pelo Município possui fato gerador vinculado à atividade de telecomunicações, e não ao efetivo exercício de poder de polícia municipal sobre aspectos urbanísticos ou ambientais.

6. O STF, no Tema 919 da repercussão geral, fixou a tese de que é inconstitucional a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de ERBs por municípios.

7. A ausência de prestação de serviço público específico e divisível, bem como de poder de polícia efetivamente exercido pelo ente municipal, corrobora a ilegalidade da exação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional a instituição de taxa de fiscalização ou licença para funcionamento de estações rádio-base por municípios, por se tratar de competência privativa da União. 2. A ausência de vínculo entre o fato gerador e atividade fiscalizatória efetiva municipal afasta a legitimidade da exação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776.594, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2020 (Tema 919 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada por
OI S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento cobrada pelo ente municipal sobre as Estações Rádio-Base (ERBs) da autora, bem como para condenar o requerido à restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, anular os débitos em cobrança e vindouros, e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária quanto à referida taxa.

O Município sustenta, em síntese, que a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento decorre do exercício regular do poder de polícia municipal, vinculado à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, nos termos das Leis Municipais n. 4.952/2007 e Complementar n. 146/2007. Argumenta que não há violação à competência privativa da União nem caracterização de bitributação.

Afirma que a tributação não incide sobre o serviço de telecomunicações propriamente dito, mas sobre o licenciamento das estruturas físicas instaladas em áreas urbanas, exigindo-se o cumprimento da legislação local em matéria de ordenamento territorial, normas ambientais e requisitos de instalação.

Aduz que os Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs) referem-se à regularização da atividade exercida no local, sem qualquer vinculação direta à prestação de serviço de telefonia. Ressalta que a cobrança está respaldada em legislação municipal e na competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local.

Argumenta que a sentença desconsiderou o caráter urbanístico da taxa cobrada, confundindo sua natureza com a de tributo incidente sobre o serviço de telecomunicações, o que não corresponde ao fato gerador apontado pelo Município.

Sustenta que a declaração de inexigibilidade da taxa e a anulação dos lançamentos fiscais são medidas que violam a autonomia administrativa e financeira do Município, bem como contrariam a repartição constitucional de competências estabelecida no pacto federativo.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na ação ordinária, com a consequente reversão das condenações impostas ao ente municipal.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que as Estações Rádio-Base (ERBs) não se constituem como estabelecimentos comerciais, sendo apenas estruturas técnicas destinadas à operação da rede de telecomunicações. Afirma que não há incidência válida da taxa municipal, sobretudo diante da existência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento, recolhida ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL).

Argumenta, ainda, pela aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de taxas municipais sobre estações rádio-base. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença, com condenação do apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Destaca, ainda, a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral, que consolidou o entendimento pela ilegalidade da cobrança de taxas municipais sobre antenas de telecomunicações. Ao fim, requer a manutenção integral da sentença, com a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o
Município de Cuiabá
se insurge contra a sentença que acolheu o pedido formulado em ação ordinária proposta pela empresa de telefonia
OI S.A.
, para declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento cobrada sobre as Estações Rádio-Base (ERBs), anulando os débitos lançados a esse título, ainda, determinou a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à mencionada exação.

A sentença de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade da exação, por concluir que a atividade supostamente fiscalizada — qual seja, a operação de infraestrutura voltada à prestação de serviços de telecomunicações — está inserida na esfera de competência legislativa e regulatória exclusiva da União e da ANATEL, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal. Fundamentou-se, ademais, na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral, de observância obrigatória pelos tribunais.

O recurso não comporta provimento.

De fato, nos documentos de arrecadação municipal (DAMs) acostados aos autos, constata-se que o fato gerador da taxa está descrito como vinculado a atividades de “Telefonia Móvel Celular” e “Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)”, evidenciando que a incidência do tributo não se refere à ocupação do solo urbano ou ao licenciamento urbanístico da estrutura física, mas à atividade-fim da empresa, de natureza técnico-operacional, cuja regulação e fiscalização pertencem à União.

É importante destacar que a Constituição Federal, ao tratar da repartição de competências, foi expressa ao estabelecer, no artigo 22, inciso IV, a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; e, nos termos do artigo 21, inciso XI, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações.

A disciplina legal dessa matéria encontra-se na Lei n. 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), que outorga à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL a incumbência de regulamentar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas ao setor.

Nesse cenário, é imprescindível lembrar que a instituição de taxa pelo Município somente é legítima quando vinculada a serviço público específico e divisível, ou ao exercício regular do poder de polícia, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

No presente caso, verifica-se que a exigência da Taxa de Licença para Funcionamento não está atrelada a efetiva prestação de serviço público municipal, específico e divisível, tampouco ao exercício regular e legítimo de poder de polícia sobre aspectos urbanísticos ou ambientais, mas sim à atividade-fim da empresa, relacionada à operação de estações transmissoras de sinal, cuja fiscalização é exercida por órgão federal.

Neste ponto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

A hipótese vertente enquadra-se integralmente ao entendimento firmado pela Corte Suprema, devendo, portanto, ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade da taxa municipal sobre as ERBs instaladas pela autora, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos e o afastamento de quaisquer exigências tributárias pretéritas ou futuras decorrentes da referida taxa.

Além disso, a existência de tributação federal específica incidente sobre o mesmo fato gerador, por meio da Taxa de Fiscalização de Funcionamento – FISTEL, administrada pela ANATEL, reforça o vício de inconstitucionalidade da taxa municipal, por configurar indevida sobreposição de competências tributárias e violação ao pacto federativo.

Ressalte-se, ainda, que os argumentos apresentados pelo Município de Cuiabá, no sentido de que a taxa teria natureza urbanística ou ambiental, não se sustentam diante dos elementos dos autos, que demonstram a ausência de vínculo entre o fato gerador alegado e qualquer atividade fiscalizatória efetiva exercida pelo ente municipal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com base nos fundamentos acima delineados e na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral.

Por fim, em razão do não provimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o proveito econômico obtido na demanda, nos termos dos §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025